Tribunal: TJES
Processo: 5001279-63.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001279-63.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

AGRAVADO: SILMAR DIAS DOS SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1) Embargos de declaração (Id. 14972617) opostos por Samar Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão (Id. 14508528) que negou provimento a agravo de instrumento. O agravo de instrumento impugnava decisão que deferiu tutela de urgência em embargos de terceiro, opostos por Silmar Dias dos Santos, para suspender ordem de reintegração de posse. A embargante alega omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade da proteção ao bem de família (exceção do inciso II do art. 3º da Lei 8.009/90) e à ausência de nulidade contratual (art. 1.647 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2) A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas (art. 1.022 do CPC) ao analisar os requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) que suspendeu a reintegração de posse, ou se os embargos buscam a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3) Os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional (art. 1.022 do CPC), e não a reforma, invalidação ou rediscussão do mérito da controvérsia.

4) A peça recursal não indica vício de fundamentação apto a ensejar a integração do julgado, mas profundo inconformismo com o resultado desfavorável e nítida pretensão de rediscutir o mérito, desiderato incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

5) O acórdão embargado delimitou a controvérsia à aferição dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC), assentando a
ratio decidendi
em duas colunas mestras: a proteção à moradia e os indícios de nulidade do pacto.

6) Não há omissão quanto à tese da Lei nº 8.009/90, pois o julgado, em juízo de cognição sumária, priorizou a proteção constitucional à moradia (art. 6º da CF) contra atos de expropriação forçada.

7) A fundamentação do acórdão embargado utilizou a regra geral da impenhorabilidade (art. 1º da Lei 8.009/90) como suficiente para demonstrar o
fumus boni iuris,
constituindo a análise exauriente da exceção (inciso II do art. 3º) o próprio mérito dos Embargos de Terceiro, a ser devidamente instruído e decidido no juízo
a quo
.

8) O acórdão não se omitiu sobre a nulidade contratual; ao contrário, consignou expressa e categoricamente, como segundo pilar da fundamentação, a existência de "indícios de nulidade relativa do contrato entabulado entre as partes, diante da falta de consentimento conjugal, nos termos do art. 1.647 do Código Civil".

9) O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a se ater aos fundamentos indicados por elas, desde que a decisão enfrente a questão de forma fundamentada (orientação do STJ).

10) O prequestionamento não prescinde da efetiva demonstração dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração (art. 1.022 do CPC) não se prestam à rediscussão do mérito ou à reforma do julgado, sendo via inadequada para manifestar mero inconformismo com a decisão desfavorável.

2. Não há omissão quando o acórdão, ao analisar os requisitos de tutela de urgência (art. 300 do CPC), fundamenta a probabilidade do direito na regra geral de proteção à moradia (art. 1º da Lei 8.009/90), postergando a análise da exceção legal (inciso II do art. 3º) para o julgamento de mérito no juízo de origem.

3. Inexiste omissão quando o julgado enfrenta explicitamente o tema da nulidade contratual (art. 1.647 do CC), ainda que em sentido diametralmente oposto ao defendido pela parte embargante.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 6º. Código de Processo Civil, arts. 300 e 1.022. Lei nº 8.009/90, arts. 1º e 3º, inciso II. Código Civil, art. 1.647.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto o Relatório já exarado.
Para o deslinde da controvérsia, impõe-se, de início, delinear com precisão a natureza e os limites do recurso em análise.

Como cediço, os embargos de declaração consubstanciam modalidade recursal de fundamentação vinculada, cujo escopo é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não a reforma ou invalidação.

Portanto, a função é estritamente integrativa e aclaradora, limitada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, a embargante articula a existência de omissão, ao argumento de que o v. Acórdão (Id. 14508528) teria deixado de enfrentar argumentos jurídicos deduzidos, notadamente quanto à natureza da lide e à inaplicabilidade das teses de bem de família (pela exceção do inciso II do art. 3º da Lei 8.009/90 ) e de nulidade contratual (pela não incidência do art. 1.647 do CC à aquisição).

Não assiste razão à recorrente.

O que se extrai da peça recursal (Id. 14972617) não é a indicação de vício de fundamentação apto a ensejar a integração do julgado, mas sim profundo inconformismo com o resultado que lhe fora desfavorável e nítida pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia, desiderato incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

Isso porque, o v. acórdão (Id. 14508528) fora explícito ao delimitar a controvérsia posta em julgamento, qual seja, a aferição dos requisitos da tutela de urgência (art. 300 do CPC) que suspendeu a ordem de reintegração de posse.

A
ratio decidendi
do julgado embargado está assentada em duas colunas mestras, ambas devidamente fundamentadas: a proteção à moradia e os indícios de nulidade do pacto.

No que tange à primeira coluna, este Colegiado, com base nos elementos probatórios coligidos aos autos originários (comprovantes de despesas com serviços básicos), fixara como premissa fática que o imóvel objeto da lide "constitui o imóvel residencial da família".

A partir dessa premissa, e em juízo de cognição sumária próprio das tutelas provisórias, o julgado aplicou a teleologia protetiva da Lei nº 8.009/90, norma de ordem pública e cunho social.

Nesse contexto, a alegação de que o acórdão teria se omitido sobre a distinção entre "penhora" e "reintegração de posse" não prospera.

Em verdade, o julgado impugnado não ignorou a tese; antes, superou-a implicitamente ao priorizar a proteção constitucional à moradia (art. 6º da CF), bem jurídico que, na ótica adotada, é tutelado pela Lei 8.009/90 contra qualquer ato de expropriação forçada, independentemente do
nomen juris
da medida.

Ademais disso, a alegação de omissão quanto ao inciso II do art. 3º da Lei nº 8.009/90 confunde a
ratio decidendi
do julgado com a tese que a parte pretendia ver vitoriosa.

O v. acórdão assentara a fundamentação na
regra geral
da impenhorabilidade (art. 1º da Lei), por reputá-la, nesta fase processual, suficiente para demonstrar a probabilidade do direito do embargado/agravado.

A análise exauriente da
exceção
(inciso II do art. 3º), tal como a distinção da natureza da ação, constitui o próprio
mérito
dos Embargos de Terceiro, a ser devidamente instruído e decidido no juízo
a quo
.

Para o fim precípuo do agravo de instrumento — análise perfunctória da tutela de urgência —, bastava a constatação do
fumus boni iuris
, e ele fora devidamente identificado na proteção possessória do núcleo familiar.

De igual modo, o acórdão não fora omisso quanto à (in)existência de nulidade contratual.

Ao contrário, fora expresso e categórico ao consignar, como segundo pilar da fundamentação, a existência de "
indícios de nulidade relativa do contrato entabulado entre as partes, diante da falta de consentimento conjugal, nos termos do art. 1.647 do Código Civil
".

Destarte, verifica-se que o Colegiado enfrentara o tema, embora em sentido diametralmente oposto ao defendido pela embargante.

Registre-se, ainda, conforme orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça, que o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder todas as teses aventadas, desde que a decisão enfrente a questão de forma fundamentada, como na hipótese.

Assim, presente fundamentação coesa e suficiente para negar provimento ao agravo de instrumento, não há que se falar em omissão a ser sanada.

Por derradeiro, cumpre salientar que o prequestionamento, embora almejado, não prescinde da efetiva demonstração dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, o que não ocorreu na espécie.

Por conseguinte, deve ser mantido incólume o acórdão objurgado.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 24.11.2025 a 28.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Sessão Virtual de 24 a 28.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões